Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-65.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001697-65.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSILIEL ALVES MONTEIRO - CPF: 060.824.121-09 (APELANTE), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (ASSISTENTE), KASSILAINE LOPES DOS SANTOS - CPF: 061.023.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação. sentença anulada. Recurso provido parcialmente

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento do recurso para que seja anulada a sentença condenatória e determinada a “
baixa dos autos ao juízo a fim de que novamente analise o feito
”. Em pedido subsidiário, anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e da extração de dados do aparelho celular do apelante e absolvido, também por insuficiência probatória, com isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1) nulidade da sentença por falta de fundamentação sob assertiva de que as preliminares de ilicitude das provas, arguidas nos memoriais finais, não foram analisadas pelo Juízo singular; (2) ilegalidade da busca domiciliar por “
ausência de fundadas razões ou consentimento
” e “
violência policial confirmada por laudo
”; (3) quebra da cadeia de custódia em razão da “
ausência de rastreabilidade e de identificação do aparelho supostamente atribuído ao apelante
”; (4) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

III. Razões de decidir

1. A ausência de manifestação expressa do juízo sobre as preliminares defensivas alegadas nos memoriais [ilegalidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia] configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, não sendo viável a apreciação direta da matéria pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

2. O reconhecimento da nulidade da sentença impõe a devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença devidamente fundamentada.

3. A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“Skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão, evidenciam a “
periculosidade social
” do apelante, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4.
O aparente envolvimento do apelante com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e a reiteração criminosa específica em tráfico de drogas denota “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de nulidade acolhida para desconstituir a sentença condenatória e ordenar ao Juízo singular a prolação de nova sentença no prazo legal, com a devida análise das preliminares suscitadas em memoriais, mantida a prisão preventiva do apelante

Teses de julgamento
:

1. A ausência de apreciação das preliminares defensivas relativas à ilicitude da busca domiciliar e à cadeia de custódia das provas configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do dever de fundamentação.

2. A anulação da sentença por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença.

3. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração criminosa e do aparente envolvimento do apelante em organização criminosa, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 563 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 1000010-19.2024.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024; TJSP, Ap 1501069-22.2022.8.26.0616, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 20.02.2024; TJMG, Ap nº 00069742320208130452, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 20.03.2024; TJMT, Ap nº 0000872-90.2018.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.03.2025; TJMG, Ap nº 1.0000.23.274357-5/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001697-65.2024.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): JOSILIEL ALVES MONTEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSILIEL ALVES MONTEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 1000087-71.2024.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP - (ID 282454940).

O apelante suscita: 1) nulidade da sentença por falta de fundamentação sob assertiva de que as preliminares de ilicitude das provas, arguidas nos memoriais finais, não foram analisadas pelo Juízo singular; 2) ilegalidade da busca domiciliar por “
ausência de fundadas razões ou consentimento
” e “
violência policial confirmada por laudo
”; 3) quebra da cadeia de custódia em razão da “
ausência de rastreabilidade e de identificação do aparelho supostamente atribuído ao apelante
”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença condenatória e determinada a “
baixa dos autos ao juízo a fim de que novamente analise o feito
”. Em pedido subsidiário, anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e da extração de dados do aparelho celular do apelante e absolvido, também por insuficiência probatória, com isenção de custas processuais.

Prequestiona os arts. 5º, II, XXXIX, LV e XLVI e 93, IX, todos da CF; arts. 59, 65, 67 e 68 do CP e arts. 28, 33, 41 e 42 da Lei 13.343/2006 (ID 282454955).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282454961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, rejeição das preliminares de ilegalidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia. Quanto ao mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE MERCÂNCIA – PROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Preliminares: 1. Ausência de fundamentação – procedente – teses defensivas aventadas nas alegações finais e não analisadas na sentença, ainda que implicitamente – violação do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação judicial – nulidade absoluta. 2. Violação de domicílio – improcedente - entrada domiciliar com base em fundadas razões – diligências policiais ordinárias – informações de corréu. 3. Quebra da cadeia de custódia – improcedente – identificação e registro do aparelho celular – documentos certificadores de posse do aparelho pelo apelante. Mérito: Robustez de provas quando a autoria e materialidade delitiva – relevância dos depoimentos policiais. Parecer pelo provimento da preliminar (prejudicial) de ausência de fundamentação da sentença e, subsidiariamente, pelo improvimento das demais preliminares e do mérito do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 285147383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação sob assertiva de que as preliminares de ilicitude das provas, arguidas nos memoriais finais, não foram analisadas pelo Juízo singular.

Vejamos.

Verifica-se que Ronald da Silva [codenunciado] e
JOSILIEL ALVES MONTEIRO
[apelante] foram denunciados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – (ID 282454877).

Extraem-se dos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Liesio Rodrigues de Souza e Lídia Teixeira Viana
], em ambas as fases da persecução penal, que as apreensões de 254g (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de cloridrato de cocaína, 272g (duzentos e setenta e duas) gramas de “crack”, 561g (quinhentos e sessenta e uma) gramas de “skank”, 9 (nove) porções com massa de 336,7g (trezentos e trinta e seis gramas e sete decigramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 67 (sessenta e sete) microtubos plásticos vazios, 1 (uma) máquina de cartão [mercado pago], 3 (três) aparelhos celulares [Samsung de cor vermelha, Redmi

e Motorola Edge 30 Neo], 1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre, ocorreram nas residências do codenunciado Ronald da Silva [rua Costa Rica, nº 501-N, bairro Jardim América, no município de Juara/MT] e do apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO [Chácara localizada na Linha Barbosinha, no município de Juara/MT], no dia 6.6.2024, por volta das 6h10min.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) foram escalados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão [nº 1001392-81.2024.11.0018.0001] na residência de Ronald da Silva [codenunciado], localizada à rua Costa Rica, nº 501, no município de Juara/MT; 2) no local, estavam Ronald da Silva e Kassilaine Lopes dos Santos [sua companheira]; 3) ao serem questionados sobre possível posse de drogas, armas de fogo ou quaisquer objetos ilícitos, Ronald da Silva informou que havia maconha no interior de um capacete; 4) no referido capacete foram localizadas duas porções de maconha, acondicionadas em material plástico; 5) realizada busca domiciliar, encontraram sete pinos plásticos, sendo dois contendo substância análoga à cocaína, três com resquícios de droga e dois vazios; 6) encontraram também um invólucro plástico contendo cocaína em pó, uma máquina eletrônica do Mercado Pago, dois aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung; 7) o mandado judicial autorizava expressamente a apreensão de aparelhos celulares smartphone, bem como o acesso aos respectivos conteúdos eletrônicos; 8) Ronald da Silva desbloqueou o seu aparelho celular; 9) visualizaram fotografias e vídeos nos quais ele aparecia pesando, fracionando e embalando drogas ilícitas, além de manter conversas com outros traficantes e integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”; 10) ao ser indagado sobre o local em que aparecia manipulando as drogas, Ronald da Silva informou que se tratava de uma chácara situada na Linha Barbosinha, em Juara/MT; 11) deslocaram-se até a chácara, onde encontraram o apelante JOSELIEL ALVES MONTEIRO dormindo; 12) após indicação de Ronald da Silva, localizaram um revolver calibre .38 [número de série 57224] e três munições intactas do mesmo calibre, escondidas no interior de um saco plástico, o qual se encontrava junto a várias latas de cerveja vazias; bem como um invólucro plástico contendo cocaína em pó e duas porções de maconha, as quais estavam acondicionadas no interior de uma caixa de isopor; 13) em continuidade às buscas, ainda sob orientação de Ronald da Silva, localizaram um tablete de “skank”, 7 (sete) porções de maconha, 6 (seis) invólucros de cocaína, uma porção de “crack”, além de uma balança de precisão e pinos de plástico vazios para o acondicionamento de cocaína, tudo enterrado no quintal dos fundos da casa; 15) o aparelho celular [marca Samsung, de cor vermelha] de JOSELIEL ALVES MONTEIRO foi apreendido (
ID 282453898 – fls. 12/16; ID 282454924).

Em memoriais, a Defesa de
JOSELIEL ALVES MONTEIRO suscitou a ilegalidade da busca domiciliar e a quebra da cadeia de custódia das provas extraídas do seu aparelho celular. Quanto ao mérito, requereu a absolvição ou desclassificação do tráfico para posse com finalidade de consumo pessoal (ID 282454938).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DECIDO.

De acordo com o art.155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

1 – Réus RONALD DA SILVA e JOSILIEL ALVES MONTEIRO -

Do crime incurso nas penas do art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03:

No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria do crime encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Laudo de Exame de Eficiência em munição de arma de Fogo, além dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Todavia, acolho a manifestação ministerial, adoto-a como razões de decidir para ser reconhecida a desclassificação do crime do artigo 16 para o artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Destarte, impõe-se a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

2 – Réus JOSILIEL ALVES MONTEIRO E RONALD DA SILVA – Do crime incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

A materialidade dos crimes está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo em drogas, fotos.

Igualmente, não há dúvidas de autoria no tocante ao crime de tráfico de drogas, embora o réu tenha alegado que realmente estaria guardando as substâncias entorpecente encontrada no dia dos fatos estava guardada sem ele saber que seriam drogas, e que teria recebido os entorpecentes somente para guardar, uma vez que estaria devendo e teria que pagar uma dívida guardando esse material. Que o material recebido teria enterrado no fundo do quintal. Alegou que não teria visto que seria droga e arma de fogo.

Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Liesio Rodrigues de Souza (investigador de polícia) declarou que: “Participei das diligências, salve engano no dia seis de junho a gente foi até a casa de Ronald cumprir um mandado de busca e apreensão, chegando na casa ele nos recebeu, e na casa demos início nas diligencias onde conseguimos arrecadar alguns pinos e uma quantidade de maconha e na casa também a gente também teve acesso ao telefone dele, no mandado de busca e apreensão tinha a quebra de sigilo de dados telefônicos e ele mesmo liberou o telefone e nele tinha algumas mídias e fotos dele fracionando uma quantidade de drogas numa chácara em uma casa. Ai questionado sobre aqueles vídeos ele indicou onde seria a chácara e em posse dessas informações o delegado determinou que fossemos até essa chácara. Na chácara a gente encontrou uma quantidade até grande de drogas e uma arma de fogo, salve engano, um revólver 38 (...) O Ronald indicou o local onde estaria a droga e a arma. Nós tínhamos conhecimento de que o Ronald e o Josiliel fazem parte da Organização Criminosa Comando Vermelho, e que a função do Ronald era distribuir a mercadoria, a droga e o Josiliel era o auxiliar (...)”.

Já a testemunha Lidia Teixeira Viana (investigadora de polícia) declarou em juízo que: “Tínhamos um mandado de busca e apreensão, fomos cumprir o mandado, a princípio o mandado era apenas para a casa de Ronald, chegando na casa dele nós comunicamos ele do mandado e começamos a fazer as buscas na casa, encontramos algumas porções de droga, na decisão judicial já tinha a quebra de sigilo telefônico, ao analisar o aparelho dele encontramos algumas imagens e vídeos com Ronald fracionando droga, conversamos com ele e indagamos ele onde seria o local, ele nos indicou o local, de imediato entramos em contato com o delegado falando das evidencias e ele determinou que a gente fosse até a chácara indicada pelo Ronald para cumprir buscas lá também. Fomos para lá ele indicou o local que tinha uma parte das substâncias outras nós começamos a fazer buscas no local, encontramos uma grande quantidade enterrado e uma arma de uso restrito (...) Tanto que no depoimento dele aqui na delegacia, ele menciona que ele e o Josiliel eram amigos e que ambos frequentavam a casa. O vídeo da droga que a gente encontrou no celular dele foi deito dentro da casa do Josiliel, eles estavam fracionando a droga. O Ronald tinha o papel de guardar, armazenar, sobre os cuidados dele ou de outra pessoa de confiança as substancias e ele era até então o responsável por fracionar toda a droga e distribuir aos demais logistas do comando vermelho nessa cidade. O Josiliel era comparsa do Ronald para armazenar e ajudar fracionar. Nós já tínhamos informações de que desde de 2023 o Ronald estaria praticando traficância na cidade.

Ao ser interrogado o réu Ronald declarou que realmente estaria guardando as substâncias entorpecente encontrada no dia dos fatos estava guardada sem ele saber que seriam drogas, e que teria recebido os entorpecentes somente para guardar, uma vez que estaria devendo e teria que pagar uma dívida guardando esse material. Que o material recebido teria enterrado no fundo do quintal. Alegou que não teria visto que seria droga e arma de fogo.

Já o réu Josiliel, em seu interrogatório exerceu o direito de ficar em silêncio.

Durante a diligência foram localizados e apreendidos ainda 527,8 gramas de cocaína em pinos plásticos para acondicionamento da droga e 892,5 gramas de maconha.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. [...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que as drogas apreendidas com os réus eram realmente destinadas à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus JOSILIEL ALVES MONTEIRO E RONALD DA SILVA

pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, em concurso material. [...].”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 282454940)

Pois bem.

Observa-se, pela literalidade da sentença, que as preliminares suscitadas pela Defesa em memoriais [ilegalidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia] não foram analisadas pelo Juízo singular, não tendo sido mencionado qualquer elemento de convicção que justificasse as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta.

Dispõe o art. 93, IX, da CF: “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Sabe-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Com efeito, essa omissão jurisdicional “
importa em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal
”, sendo “
vedada a análise da matéria nesta Instância recursal sob pena de supressão de instância
” (TJMG, Ap nº 1.0000.23.274357-5/001 – Relator: Wanderley Paiva – 1ª Câmara Criminal – 16.4.2024).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação de penas privativas de liberdade e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação das preliminares suscitadas pela defesa caracteriza nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das decisões judiciais é requisito essencial de validade, conforme previsto na Constituição Federal, sendo imprescindível a análise das teses defensivas apresentadas.

A não apreciação das preliminares arguidas na sentença configura nulidade absoluta, uma vez que prejudica a ampla defesa e inviabiliza o contraditório.

O reconhecimento da nulidade impede a análise direta das questões pelo tribunal para evitar supressão de instância, impondo a necessidade de prolação de nova sentença pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar que outra seja proferida, com a devida apreciação das preliminares suscitadas.

Tese de julgamento:

A omissão na análise das preliminares defensivas configura nulidade absoluta da sentença, pois impede a ampla defesa e o contraditório.

A anulação da sentença por ausência de fundamentação impõe a devolução dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, sem supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000010-19.2024.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal 1501069-22.2022.8.26.0616, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 20.02.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 00069742320208130452, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 20.03.2024.
” (TJMT, Ap nº 0000872-90.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.3.2025).

Logo, a sentença condenatória mostra-se nula.

Por efeito, reavalia-se a prisão preventiva do apelante JOSILIEL ALVES MONTEIRO, por ter sido mantida pelo Juízo singular na sentença.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de
254g (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de cloridrato de cocaína, 272g (duzentos e setenta e duas) gramas de “crack”, 561g (quinhentos e sessenta e uma) gramas de “skank”, 9 (nove) porções com massa de 336,7g (trezentos e trinta e seis gramas e sete decigramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 67 (sessenta e sete) microtubos plásticos vazios, 1 (uma) máquina de cartão [mercado pago], 3 (três) aparelhos celulares [Samsung de cor vermelha, Redmi

e Motorola Edge 30 Neo], 1 (um) revólver Taurus de calibre 38 e 3 (três) munições do mesmo calibre
, no dia 6.6.2024, nas residências do apelante e do codenunciado Ronald da Silva.

A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“Skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão, evidenciam a “
periculosidade social
” do apelante, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 173700/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.12.2022).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o apelante seria membro da facção criminosa do “Comando Vermelho” e responsável por distribuir drogas no município de Juara/MT junto com Ronald da Silva [codenunciado], de acordo com os depoimentos
dos investigadores de Polícia [
Liesio Rodrigues de Souza e Lídia Teixeira Viana
], nas fases policial e judicial

(
ID 282453898 – fls. 12/16; ID 282454924). Além disso, registra condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 10.4.2023 (Ação Penal nº 1002946-22.2022.8.11.0018/ SEEU nº 2000016-77.2023.8.11.0018).

O aparente envolvimento do apelante com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e a reiteração criminosa específica em tráfico de drogas denota “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.12.2023).

Assim sendo, a prisão preventiva deve ser conservada.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para desconstituir a sentença condenatória e ordenar ao Juízo singular a prolação de nova sentença no prazo legal, com a devida análise das preliminares suscitadas em memoriais, mantida a prisão preventiva do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025